Tribunal: TRF3
Processo: 6075466-82.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1187/1327)

6075466-82.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6075466-82.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: AMARAI DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMARAI DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de anulação da sentença para realização de prova pericial e deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição integral com DIB na DER (27/05/2013).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática era cabível no caso concreto; e (ii) o indeferimento da produção de prova pericial para aferição das condições de trabalho nas empresas Cerâmica Atenas Ltda. e Nisshinbo do Brasil Ind. Têxtil Ltda. configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, pois o agravo interno permite a submissão do julgado ao órgão colegiado, conforme entendimento sedimentado no STJ (AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

A produção de prova pericial pode ser indeferida quando desnecessária em razão de outras provas produzidas (arts. 464, II, e 470 do CPC), não cabendo ao Poder Judiciário substituir o autor em seu ônus probatório. A realização de perícia técnica em substituição ao laudo ambiental somente se justifica quando comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção do PPP.

O pedido genérico de perícia, sem delimitação precisa do período laboral e sem fundamentação específica acerca da impossibilidade de obtenção do PPP, viola o princípio da dialeticidade processual.

Quanto à correção monetária, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observados os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com a redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva do Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, sendo cabível o agravo interno para submissão ao colegiado. 2. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando existentes nos autos outros elementos probatórios suficientes ao deslinde da causa e quando não comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção do laudo ambiental junto ao empregador. 3. O pedido genérico de perícia, sem delimitação temporal precisa e sem fundamentação específica, viola o princípio da dialeticidade processual."

Dispositivos relevantes citados: arts. 464, II; 470 e 1.021, §2o, do CPC; art. 5o, LV, da CF/1988; art. 11, §1o, da CLT; art. 3o da EC no 113/2021, com redação da EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6075466-82.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: AMARAI DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMARAI DE LIMA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 01/06/2015, na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado procedente pelo Juiz da Comarca de Itapetininga, em sentença proferida em 11/06/2019, para reconhecer o exercício de atividade especial no período de 22/05/1989 a 09/09/2016, com concessão da aposentadoria especial desde a citação (id. 97778243).

Sobreveio apelação da parte autora e do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA quanto ao recurso da parte autora — para fixar a DIB da aposentadoria por tempo de contribuição na DER (27/05/2013) — e PARCIALMENTE PROVIDA quanto ao recurso do INSS — para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, sendo concedida aposentadoria por tempo de contribuição integral em substituição à aposentadoria especial.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática não seria cabível, pois o caso não se enquadraria em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior; (ii) o indeferimento da produção de prova pericial violaria os arts. 369 e seguintes do CPC e o art. 5o, LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa; (iii) o pedido de perícia estaria fundamentado no teor insuficiente do PPP emitido pela Nisshinbo — que não registrou a exposição a tensão elétrica de 440V e 11.400V — e na ausência total de PPP da Cerâmica Atenas; (iv) em outros processos neste Tribunal, a realização de perícia na empresa foi deferida; (v) a remessa da questão para a Justiça do Trabalho violaria o princípio da celeridade; e (vi) colegas de trabalho teriam obtido a aposentadoria especial por meio de perícia judicial, gerando tratamento desigual.

Requer a retratação da r. decisão monocrática ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, e deu parcial provimento à apelação da parte autora apenas para fixar a DIB do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na DER (27/05/2013), indeferindo o pedido de anulação da sentença para realização de prova pericial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Com efeito, o agravante não logrou demonstrar a impossibilidade absoluta de obtenção do laudo ambiental junto às empresas empregadoras — requisito indispensável para que se justifique a substituição do PPP por prova pericial judicial.

No caso da Cerâmica Atenas Ltda., a parte autora limitou-se a alegar a ausência do documento, sem comprovar ter efetivamente diligenciado junto à empresa ou às instâncias administrativas competentes para obtê-lo.

Quanto à Nisshinbo do Brasil Ind. Têxtil Ltda., o inconformismo da parte autora com as informações constantes do PPP regularmente emitido — e complementado por determinação judicial — não equivale à inexistência de prova apta à demonstração das condições de trabalho, tampouco autoriza a reabertura da fase instrutória.

A discordância com o conteúdo do documento não supre a exigência de prova da impossibilidade de obtenção de laudo adequado, sendo indevida a transferência ao Juízo do ônus que recai sobre a própria parte.

Ademais, a alegação de que colegas de trabalho obtiveram a perícia em outros processos não vincula este Juízo, porquanto cada demanda é apreciada segundo as provas e os pedidos que lhe são próprios, sendo incabível a extensão automática de decisões proferidas em casos distintos.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"No que tange à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando for desnecessária, em razão de outras provas produzidas, conforme disposto nos artigos 464, II, e 470 do Código de Processo Civil.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir o autor em seu ônus probatório. Nesse contexto, a realização de perícia técnica em substituição ao laudo ambiental somente se justifica quando comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção desse documento, seja pelo encerramento definitivo das atividades da empresa empregadora, seja pela recusa expressa desta em fornecê-lo. A mera discordância em relação às informações constantes de documento regularmente emitido, ou a simples alegação de negativa de fornecimento, não autoriza a reabertura da fase instrutória do processo.

Anoto, por fim, que a universalização de bancos de dados públicos da JUCESP, da Receita Federal do Brasil e outros bancos de dados privados (JusBrasil etc.) permitem que a parte autora, especialmente representada por advogados especialistas no campo previdenciário, promova, previamente ao ajuizamento da demanda previdenciária, pesquisas aptas a localizar documentos e laudos ambientais aptos à corroboração do direito invocado (LTCAT, PPRA, laudos de outros empregados em mesma empresa e mesma função etc.).

Nada obsta, ademais, o ajuizamento prévio de Reclamatória Trabalhista para obtenção de documentação quando prospera a negativa de fornecimento pelo empregador, até porque o direito à obtenção de documentos destinados a fazer prova de condição previdenciária é imprescritível (art. 11, §1o, da CLT).

A inércia deliberada quanto ao dever de produzir prova não autoriza que o Juízo assuma, em substituição ao obrigado, a produção de prova ou a demonstração da impossibilidade de fazê-lo.

Cabe destacar, ainda, que a formulação de pedido genérico de prova pericial, desacompanhado da delimitação precisa do período laboral objeto da perícia e da exposição fundamentada dos motivos específicos que impossibilitaram a obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), nos moldes legalmente estabelecidos, configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade processual. Tal deficiência argumentativa impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não oferece ao juízo e à parte contrária os elementos mínimos necessários para a compreensão da pretensão deduzida, bem como para a formulação de eventual impugnação fundamentada.

A ausência de especificação temporal e de justificativa técnica adequada para a substituição do documento oficial por prova pericial representa vício insanável, comprometendo a regularidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, o que conduz à rejeição da pretensão formulada de forma deficiente."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de anulação da sentença para realização de prova pericial e deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição integral com DIB na DER (27/05/2013).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática era cabível no caso concreto; e (ii) o indeferimento da produção de prova pericial para aferição das condições de trabalho nas empresas Cerâmica Atenas Ltda. e Nisshinbo do Brasil Ind. Têxtil Ltda. configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, pois o agravo interno permite a submissão do julgado ao órgão colegiado, conforme entendimento sedimentado no STJ (AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

A produção de prova pericial pode ser indeferida quando desnecessária em razão de outras provas produzidas (arts. 464, II, e 470 do CPC), não cabendo ao Poder Judiciário substituir o autor em seu ônus probatório. A realização de perícia técnica em substituição ao laudo ambiental somente se justifica quando comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção do PPP.

O pedido genérico de perícia, sem delimitação precisa do período laboral e sem fundamentação específica acerca da impossibilidade de obtenção do PPP, viola o princípio da dialeticidade processual.

Quanto à correção monetária, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observados os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com a redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva do Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, sendo cabível o agravo interno para submissão ao colegiado. 2. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando existentes nos autos outros elementos probatórios suficientes ao deslinde da causa e quando não comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção do laudo ambiental junto ao empregador. 3. O pedido genérico de perícia, sem delimitação temporal precisa e sem fundamentação específica, viola o princípio da dialeticidade processual."

Dispositivos relevantes citados: arts. 464, II; 470 e 1.021, §2o, do CPC; art. 5o, LV, da CF/1988; art. 11, §1o, da CLT; art. 3o da EC no 113/2021, com redação da EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão